Tribunal: TJPA
Processo: 0822441-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822441-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIO CESAR MARIA DA SILVA

AGRAVADO: J. D. N. M. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONTRIBUIÇÃO IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos do agravante, com desconto em folha.

2.

O agravante sustenta incapacidade financeira, existência de outra pensão alimentícia, despesas com companheira inválida e contribuição in natura consistente no pagamento de aluguel, pleiteando a redução do encargo para 10%.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o percentual de 20% dos rendimentos líquidos do alimentante é desproporcional diante de suas alegadas despesas e encargos familiares; e
(ii) se a contribuição in natura pode justificar a redução dos alimentos provisórios fixados judicialmente.

III. Razões de decidir

4.

O dever de sustento dos filhos menores decorre dos arts. 227 e 229 da Constituição Federal, do art. 22 do ECA e dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, sendo a necessidade presumida em razão da menoridade.

5.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, com base em cognição sumária, visando garantir o mínimo existencial do alimentando.

6.

As alegações de comprometimento financeiro do agravante não foram comprovadas de forma robusta, inexistindo demonstração inequívoca de prejuízo à sua subsistência.

7.

A existência de outras obrigações alimentares e despesas pessoais não afasta, por si só, a razoabilidade do percentual fixado, especialmente quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

8.

A contribuição in natura, como pagamento de aluguel, não autoriza compensação automática com alimentos fixados em pecúnia, constituindo, em regra, liberalidade, nos termos do art. 1.707 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

9.

A revisão do valor dos alimentos provisórios demanda dilação probatória, devendo ser realizada no juízo de origem após instrução processual.

10.

Inexistência de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia entre os filhos, pois a igualdade material exige análise das circunstâncias concretas de cada alimentando.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante é razoável quando ausente prova inequívoca de comprometimento do mínimo existencial.
2. A contribuição in natura não autoriza, por si só, a redução ou compensação de alimentos fixados judicialmente em pecúnia, devendo eventual reavaliação ocorrer após instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.707; ECA, art. 22; CPC, arts. 932, IV, e 926, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 621; STJ, AgInt no AREsp 1.256.697/MG; TJMG, Apelação Cível nº 5020555-57.2022.8.13.0223; TJMG, AI nº 0627874-97.2025.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822441-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIO CESAR MARIA DA SILVA

AGRAVADA: J. D. N. M. D. S. representada por JOYCE DE NAZARÉ MACHADO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HÉLIO CESAR MARIA DA SILVA
contra decisão monocrática de minha lavra que CONHECEU e

NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, mantendo a
decisão de fixação de alimentos provisórios no percentual de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, por considerá-los desproporcionais e incompatíveis com sua capacidade contributiva
.

Narram os autos que
J. D. N. M. D. S. representada por JOYCE DE NAZARÉ MACHADO
ajuizou a AÇÃO DE ALIMENTOS, aduzindo que que o requerido, HELIO CESAR MARIA DA SILVA, vem descumprindo seu dever legal e moral de prover o sustento da filha.

Alega que, após anos de contribuições esporádicas e insuficientes (cerca de R$ 200,00 mensais), o requerido cessou completamente os pagamentos em 2023, retornando apenas em 2025 com valores igualmente irrisórios.

Sustenta que a genitora e a avó da menor vêm arcando sozinhas com despesas comprovadas que somam R$ 1.733,33 mensais, enquanto o genitor, empregado como gerente da empresa COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA, possui plenas condições de contribuir de forma mais justa e proporcional.

No aspecto jurídico, a parte autora fundamenta seu pedido no dever de sustento previsto nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, destacando que a necessidade da menor é presumida por se tratar de filha menor de idade.

Ressalta que os alimentos devem respeitar o binômio necessidade-possibilidade e que eventuais pagamentos informais anteriores não podem ser compensados ou deduzidos judicialmente, conforme previsto no artigo 1.707 do Código Civil e consolidado na Súmula 621 do STJ.

Argumenta ainda que, diante da urgência da situação, é cabível a fixação de alimentos provisórios para assegurar a subsistência imediata da criança durante o trâmite da ação.

Diante disso, requer a concessão da gratuidade de justiça, a fixação de alimentos provisórios no valor de 30% dos vencimentos do requerido, com desconto direto em folha e depósito na conta da genitora, a citação do requerido, a intimação do Ministério Público e, ao final, a procedência total da ação para tornar definitivos os alimentos provisórios.

Pede também a condenação do réu em custas processuais e honorários advocatícios, além da produção de provas e a adoção de medidas para apuração dos rendimentos reais do alimentante.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Processo 0802985-32.2025.8.14.0012

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Defiro a gratuidade judiciária.

Diante da certidão de nascimento comprovando a filiação, defiro em parte a liminar postulada e arbitro os alimentos provisórios em favor da requerente, no valor de 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido, excluídos os descontos obrigatórios, incluído férias e 13º salário, a serem descontados diretamente da fonte pagadora do demandado e transferidos para conta de titularidade da mãe da beneficiária.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03/11/2025, às 11 horas.

Cite-se o requerido, via Central de Mandados na Comarca de Belém/PA, e intime-se a representante legal da requerente, por seu advogado via DJE, para que compareçam ao ato acompanhadas de seus advogados/defensores e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, cientes de que a ausência do requerido importará em revelia e confissão quanto à matéria de fato e a da parte autora em extinção e arquivamento do pedido, nos termos do art. 7º da Lei de Alimentos.

Não havendo acordo, poderá o requerido oferecer contestação, através de advogado/defensor público, até o horário designado para a audiência.

Advertida a parte autora que caso não compareça ao ato nem justifique sua ausência, o processo será arquivado, nos termos do art. 7º, da Lei 5.478/68.

Oficie-se à empresa COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA (endereço: Avenida João Paulo II, 1047, Marco, Belém/PA, CEP: 66.095.493) para que proceda aos descontos à título de alimentos provisórios, nos termos desta decisão, diretamente da folha de pagamento do funcionário HELIO CESAR MARIA DA SILVA (CPF: 468.296.792-49) e transfira para conta de titularidade da Sra. JOYCE DE NAZARÉ MACHADO (CPF: 881.887.952-91) junto à Caixa Econômica Federal, Agência: 3079, Op. 1288, Conta nº 000785832504-4, a partir do primeiro pagamento após sua notificação.

Dê-se ciência ao MP.

Cametá/PA, datada e assinada eletronicamente.

José Matias Santana Dias

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara

HELIO CESAR MARIA DA SILVA
apresentou contestação no Id. 159243103, refutando a acusação de abandono material, alegando que sempre contribuiu com o sustento da filha, inclusive por meio de valores em dinheiro e do
aluguel de imóvel em benefício da menor
(R$ 400/mês).

Sustenta que
não possui condições financeiras
para suportar os
30% dos rendimentos
pleiteados, pois já contribui com
R$ 600
mensais para outra filha, arca com despesas médicas da companheira inválida e tem compromissos fixos que comprometem sua renda.

Argumenta que o valor proposto pela genitora da menor é
exagerado e inclui gastos supérfluos
, e que esta possui
capacidade laborativa e renda própria
, devendo também assumir parte do custeio da filha.

Com base no binômio necessidade/possibilidade e no princípio da isonomia entre os filhos, propõe
fixação de pensão em 10% dos rendimentos líquidos
, mais os R$ 400 de auxílio in natura, totalizando R$ 810,46.

Pede ainda o
reconhecimento da parcial procedência da ação
e a
rejeição do percentual de 30%
por ser desproporcional.

Em seguida, HELIO CESAR MARIA DA SILVA recorre a esta instância sustentando que a decisão que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos líquidos é desproporcional e compromete sua subsistência, pois ele já arca com pensão de R$ 600,00 para outra filha e com despesas fixas relacionadas à sua companheira inválida.

Argumenta que sua renda líquida real, após encargos inadiáveis, não comporta o percentual fixado, restando saldo insuficiente para cobrir suas necessidades básicas.

Defende que contribui ainda
in natura
com R$ 400,00 mensais relativos ao aluguel de imóvel utilizado pela filha e sua genitora, o que deve ser considerado na composição da obrigação alimentar.

Sustenta a aplicação dos princípios da
isonomia entre os filhos
, da
dignidade do alimentante
e do
binômio necessidade-possibilidade
, além da possibilidade de abatimento de prestações in natura em casos excepcionais, conforme entendimento do STJ.

Diante disso, requer
efeito suspensivo ativo
para reduzir imediatamente os alimentos para
10% dos rendimentos líquidos
(após INSS e IRRF), mantendo-se o valor de R$ 400,00 a título de contribuição indireta, totalizando R$ 810,46 mensais. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória para tornar definitiva essa composição e garantir a divisão equitativa do encargo entre os genitores.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA
:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Hélio Cesar Maria da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá/PA, nos autos da
ação de alimentos
(processo nº 0802985-32.2025.8.14.0012), que fixou
alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos
do agravante, com desconto em folha.

2. O agravante pleiteia a redução do percentual para 10%, alegando incapacidade financeira, existência de outra pensão alimentícia e despesas com companheira inválida. Defende a consideração de prestação in natura relativa ao aluguel de imóvel no valor de R$ 400,00.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se:

(i) o percentual de 20% sobre os rendimentos líquidos do agravante é desproporcional frente à sua capacidade financeira e demais obrigações familiares; e

(ii) é cabível considerar contribuição in natura no cômputo dos alimentos provisórios, especialmente em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

4. O dever de sustento do genitor está previsto no art. 229 da CF/1988, no art. 22 do ECA e nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

5. Em se tratando de filha menor, presume-se a necessidade de alimentos. A fixação provisória visa assegurar o mínimo existencial à criança até a apuração exata das condições financeiras das partes.

6. O agravante, empregado como gerente, não apresentou prova inequívoca de que o percentual fixado compromete sua própria subsistência.

7. A contribuição in natura, embora alegada, carece de demonstração suficiente nesta fase. Sua consideração exige dilação probatória no juízo de origem.

8. A manutenção do percentual de 20% revela-se razoável e proporcional no atual estágio processual, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade e ao princípio da proteção integral da criança.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A fixação de alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante empregado é razoável, quando ausente prova inequívoca de desproporcionalidade ou comprometimento da subsistência.
2. A alegação de contribuição in natura não autoriza, por si só, a redução dos alimentos provisórios em sede de cognição sumária, devendo ser analisada na instrução do processo originário.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.707; ECA, art. 22; CPC, arts. 932, IV e 926, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 621; STJ, REsp 241.832/MG, 3ª Turma, in RT 819:158; TJRS, Apelação Cível nº 70067049742, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 09.03.2016.

Inconformado
HÉLIO CESAR MARIA DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO
aduzindo que:

possui rendimento líquido aproximado de R$ 4.104,61;

arca com pensão mensal de outra filha no valor de R$ 600,00;

presta assistência integral à sua companheira inválida, acometida por AVC (CID I64), com despesas fixas de medicamentos (R$ 102,87) e demais custos essenciais;

contribui com moradia da agravada mediante pagamento de aluguel no valor de R$ 400,00;

possui despesas fixas essenciais que somam cerca de R$ 1.599,10.

Afirma que há uma “
inequívoca desproporcionalidade imposta ao Agravante [...] culminando em uma carga financeira insustentável
”, destacando que “
o saldo remanescente disponível [...] é de apenas R$ 581,72, destinado à subsistência de duas pessoas
”, o que configuraria situação de comprometimento do mínimo existencial.

Argumenta ainda que “
manter 20% equivale a condenar o Agravante e sua companheira enferma a viverem em estado de indigência
”, sustentando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Defende que houve violação ao binômio necessidade-possibilidade (art. 1.694, §1º, do Código Civil), bem como ao princípio da isonomia entre os filhos (art. 227, §6º, da Constituição Federal), uma vez que a agravada passaria a receber valor superior ao destinado à outra filha, sem demonstração de necessidade diferenciada.

Sustenta ainda que deve ser considerada a contribuição
in natura
prestada pelo agravante, consistente no pagamento de aluguel (R$ 400,00), afirmando que sua desconsideração gera “
enriquecimento sem causa
” da parte agravada.

Aduz, também, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao postergar a análise de elementos já comprovados documentalmente, como a invalidez da companheira e os encargos familiares, impondo-lhe ônus imediato excessivo.

Por fim, requer:

o conhecimento e provimento do agravo interno;

o exercício do juízo de retratação ou submissão ao colegiado;

a reforma da decisão para reduzir os alimentos provisórios para
10% dos rendimentos líquidos
, cumulados com a prestação
in natura
de R$ 400,00;

a manutenção da justiça gratuita;

o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais;

demais providências processuais cabíveis. (31503211 - Petição)

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da alegada desproporcionalidade do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, fixado a título de alimentos provisórios.

É consabido que o dever de sustento dos filhos menores decorre diretamente do poder familiar, encontrando assento constitucional e infraconstitucional, notadamente nos arts. 227 e 229 da Constituição Federal, no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 1.566, IV, 1.630 e seguintes do Código Civil. Trata-se de obrigação jurídica de natureza cogente, cuja observância não se subordina à conveniência do alimentante, mas à necessidade do alimentado.

No campo específico da fixação dos alimentos, impõe-se a observância do binômio necessidade-possibilidade, insculpido nos arts. 1.694, §1º, e 1.695 do Código Civil, devendo o julgador, com base no conjunto probatório disponível, estabelecer prestação que, de um lado, assegure a subsistência digna do alimentando e, de outro, não inviabilize a própria manutenção do alimentante.

No caso em exame, tratando-se de menor impúbere, a necessidade de alimentos é presumida, sendo desnecessária prova exaustiva acerca de suas despesas, pois inerente à própria condição de desenvolvimento físico, emocional e intelectual. De outra parte, a alegada incapacidade financeira do agravante não restou demonstrada de forma inequívoca, a ponto de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, embora o agravante alegue múltiplas obrigações — como o pagamento de pensão a outra filha, despesas com companheira enferma e encargos pessoais —, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar, em sede de cognição sumária, a razoabilidade do percentual fixado, especialmente quando ausente prova robusta de comprometimento efetivo do mínimo existencial.

A fixação dos alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos revela-se compatível com a jurisprudência pátria e com os parâmetros ordinariamente adotados em casos análogos, notadamente quando se está diante de alimentante empregado formalmente, com renda estável, como ocorre na hipótese dos autos.

Importa destacar que a natureza provisória da decisão impugnada recomenda prudência na sua revisão, devendo eventual readequação do quantum alimentar ser realizada após regular instrução probatória, oportunidade em que será possível aferir, com maior precisão, tanto as reais necessidades da menor quanto a efetiva capacidade contributiva do genitor.

No que tange à alegada contribuição in natura, consistente no pagamento de aluguel no valor de R$ 400,00, cumpre consignar que, em regra, os alimentos devem ser prestados na forma fixada judicialmente, não se admitindo a compensação automática com despesas realizadas por liberalidade do alimentante.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS NOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS POR LIBERALIDADE DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. O pagamento de alimentos in natura não exime o devedor de cumprir a obrigação imposta em decisão judicial, de prestar os alimentos em pecúnia. O pagamento deve ser feito na forma determinada pela decisão, e não na escolhida pelo devedor. As verbas alimentares não estão sujeitas à compensação, conforme princípio estampado no artigo 1.707 do Código Civil. Nesse contexto, fixada a obrigação alimentar em pecúnia, o pagamento de despesas ‘in natura’ deve ser tido como mera liberalidade do alimentante.” (TJMG, Apelação Cível nº 5020555-57.2022.8.13.0223)

“A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura. Entende-se que o pagamento de forma diferente da estipulada pelo juízo deve ser entendido como mera liberalidade.” (AgInt no AREsp 1.256.697/MG)

“A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura, sendo tais pagamentos considerados mera liberalidade, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.” (TJMG, AI nº 0627874-97.2025.8.13.0000)

Assim, a alegação de pagamento de aluguel não autoriza, neste momento processual, a redução do encargo alimentar fixado, sobretudo porque não demonstrada, de forma cabal, a indispensabilidade ou a vinculação direta dessa despesa ao cumprimento da obrigação alimentar nos moldes judicialmente estabelecidos.

Ademais, a invocação do princípio da isonomia entre os filhos não conduz, automaticamente, à redução do valor arbitrado, pois a igualdade material não se traduz em equivalência matemática absoluta, mas sim na adequação das prestações às necessidades específicas de cada alimentando, as quais podem variar conforme as circunstâncias concretas.

Por fim, não se vislumbra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana do alimentante, uma vez que o percentual fixado não se mostra, à luz dos elementos constantes dos autos, manifestamente excessivo ou confiscatório.

Dessa forma, a decisão agravada mostra-se alinhada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o equilíbrio entre as necessidades da menor e as possibilidades do genitor, sem prejuízo de futura revisão após a devida instrução processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026